Tribunal: TJPA
Processo: 0005807-48.2017.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005807-48.2017.8.14.0128

APELANTE: VIVO S.A.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO DIFUSO, COLETIVO OU INDIVIDUAL HOMOGÊNEO E SOB RELEVÂNCIA SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE ATIVA DO
PARQUET
EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.

A legitimação do Ministério Público, conferida constitucionalmente, deve se ater aos reclamos de interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos, estes últimos ainda gravados da relevância social.

2.

Interesse eminentemente privado que não comporta atuação do
parquet
ainda que por lhe faltar relevância social.

3.

Recurso conhecido, Apelo provido para reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público para manejo da Ação na origem.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0005807-48.2017.8.14.0128

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE TERRA SANTA / PA

APELANTE:

VIVO S.A.

ADVOGADOS: SÉRGIO MACHADO TERRA OAB/RJ 80.468, SERGIO ANTÔNIO FERRARI FILHO OAB/RJ 85.984, NATACHA KAMAROV BENISTI OAB/RJ 182.592, JOÃO VITOR GARIOLI SIMÕES OAB/RJ 241.273 E ELISAMA FERREIRA ALVES DE SOUZA OAB/RJ 257.077

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo,
interposto
por
VIVO S.A.
(ID.

1470230)
em face de sentença de ID. 1470228 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA nos autos de Ação judicial

nº: 0005807-48.2017.8.14.0128 movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Recurso manejado em:
17 de julho de 2018.

Ação:
Civil Pública que buscava condenar a Operadora de Telefonia
“(...) a reparar os danos causados aos consumidores, que serão posteriormente liquidados individualmente, nos termos do art. 95 e art. 97, ambos do CDC, além da condenação na reparação dos danos morais coletivos e sociais, bem como na alocação de sua aparelhagem fora da zona urbana do município de Terra Santa (...)”

Sentença:
de parcial procedência dos pleitos autorais condenando a Operadora
“(...) a pagar o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil) reais a título de danos sociais e R$ 30.000,00 (trinta mil) reais a título de morais coletivos a serem convertidos ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Difusos vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Pará.
(...)
“
e ainda
“(...) no prazo IMPRORROGÁVEL de 60 (sessenta) dias que a empresa ré providencie a completa retirada dos restos da torre, restos de ferragem, equipamentos e sua aparelhagem do centro desta cidade (...)”

Recurso:
por

VIVO S.A.
(ID.

1470230)
, que após fazer breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, cingiu seu levante:
(i)
ilegitimidade do
parquet
,
(ii)
existência de evento de força maior e
(iii)
inadequação da condenação em danos morais coletivos e na obrigação positiva.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

Julgamento pautado para 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL, houve por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
pedido de retirada de pauta para sessão presencial e sustentação (ID. 19411348) o que foi deferido ao ID. 19521144.

É o relatório.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0005807-48.2017.8.14.0128

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE TERRA SANTA / PA

APELANTE:
VIVO S.A.

ADVOGADOS: SÉRGIO MACHADO TERRA OAB/RJ 80.468, SERGIO ANTÔNIO FERRARI FILHO OAB/RJ 85.984, NATACHA KAMAROV BENISTI OAB/RJ 182.592, JOÃO VITOR GARIOLI SIMÕES OAB/RJ 241.273 E ELISAMA FERREIRA ALVES DE SOUZA OAB/RJ 257.077

APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais
o apelo é conhecido.

Eminentes pares cinge-se a controvérsia recursal
em saber se o Ministério Público
deteria
legitimidade ativa para
, se legítimo, promover a reparação de danos supostamente causados após queda de antena de telefonia.

Pois bem.

Vejo preliminar que faz ruir a pretensão posta na origem:
ilegitimidade da parte Autora.

Da preliminar de ilegitimidade do Ministério Público.

Antes de se adentrar na seara processual a respeito da legitimidade, ou não, do Ministério Público no caso em comento, deve-se fazer um aparte didático sobre quais direitos o
parquet
pode, em nome próprio, pleitear. São os de caráter coletivo, difuso e individuais homogêneos sob o vértice da relevância social.

Por interesse
difuso
, compreende-se “
os interesses ou direitos objetivamente indivisíveis, cujos titulares são pessoas indeterminadas e indetermináveis, ligadas entre si por circunstâncias de fato.”
; Por sua vez os
coletivos
, são aqueles “
interesses ou direitos objetivamente indivisíveis, de que seja titular grupo, classe ou categoria de pessoas, ligadas entre si ou com a parte contrária por um vínculo jurídico base e, por tal razão, determináveis”;
Por fim os
individuais homogêneos
são
“direitos subjetivos individuais, objetivamente divisíveis, cuja defesa judicial é passível de ser feita coletivamente, cujos titulares são determináveis e têm em comum a origem desses direitos, e cuja defesa judicial convém seja feita coletivamente”. In
ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber; ANDRADE, Landolfo. Interesses difusos e coletivos esquematizado – 9. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019.

A lição de Hugo Nigro, compreende a frequência que o Ministério Público:

“o membro do Ministério Público procurado por interessados que lhe pedem empreender a defesa de interesses individuais homogêneos. Tomemos apenas um exemplo: pais de alunos inconformados com aumentos ilegais de mensalidades escolares, costumam reclamar ao Ministério Público a respeito. Tem causado controvérsia a questão da legitimidade ativa do Ministério Público na defesa de interesses individuais homogêneos, como em matéria de mensalidades escolares e situações semelhantes, mas, em tese, sua legitimação deve ser reconhecida nesses casos. Sempre que haja a relevância de direitos sociais em jogo, aí cabe a autuação do Ministério Público. Não está o Ministério Público destinado a atuar fora dos fins institucionais que lhe reservou a Constituição. Assim,
não deverá atuar em defesa de interesses individuais disponíveis de pequenos grupos se essa defesa de interesses individuais disponíveis de pequenos grupos se essa defesa não ostentar expressa para a sociedade
” (MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. São Paulo. Saraiva, 22ª ed., p. 176).

Sob enfoque da Súmula 601/STJ a legitimidade do
parquet
então foi assim estabelecida nos termos de que
“O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público”
.

Sobre a matéria examinada, compreensão há muito, tida pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior tem se inclinado a permitir a legitimação dos órgãos do Ministério Público para demandarem na defesa de direitos individuais homogêneos, desde que presente a relevância social dos interesses defendidos, consubstanciada na transcendência dos efeitos à esfera de interesses individuais, refletindo em uma universalidade de potenciais consumidores que podem ser afetados pela prática apontada como abusiva. Precedentes. 2.
Na hipótese dos autos não se verifica a relevância social apta a legitimar a extraordinária atuação do Parquet, porquanto pretende a proteção de direito disponível e que não possui natureza coletiva, já que o titular do direito que se busca a proteção é plenamente identificável. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ
. 3. Agravo regimental desprovido."( AgRg no REsp 1411444/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015). (g.n.)

Os sujeitos do caso em tela são perfeitamente identificáveis, de modo que os consumidores (ainda que por equiparação) lesados – direta ou indiretamente- com a queda da antena, podem um a um (ou até mesmo em Ação ordinária sob litisconsórcio ativo), pleitear seus direitos sejam eles patrimoniais ou extrapatrimoniais, o que, sem qualquer sombra de dúvida, afasta a legitimidade do
parquet
, diante da inexistência de abstratividade dos sujeitos.

Por todo o exposto,
conheço do Recurso e dou-lhe provimento,
para
reconhecer a ilegitimidade do Ministério Público ao caso em comento e extinguindo o feito de origem sem resolução de mérito.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/07/2024